Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL - ART. 129 DO CP. AMEAÇA - ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DOS TIPOS DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos delitos punidos por intermédio da sentença restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
2. Quanto ao crime de ameaça, os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitiva e judicialmente, bem como o depoimento judicial da testemunha compromissada, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
3. Conforme as provas dos autos, o réu ameaçou a vítima de morte, por intermédio de palavras proferidas à testemunha da acusação, vizinho da vítima.
4. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal injusto e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
5. Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima, a qual buscou proteção policial e judicial.
6. Em relação ao crime de lesão corporal, o laudo de exame de corpo delito, os elementos informativos da persecução penal e os depoimentos vítima se mostram harmônicos entre si e aptos a comprovar que o sentenciado ocasionou lesão contusa, não merecendo prosperar a alegação do réu de que lesão no dedo esquerdo da vítima fora praticada por ela mesma.
7. A conduta do acusado se amolda ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal.
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas para a condenação.
9. Descabida, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
10. Recurso conhecido e improvido.